Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-91.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021555-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOMOS EDUCACAO S.A. - CNPJ: 02.541.982/0001-54 (APELANTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), ECSA - ESCOLA A CHAVE DO SABER LTDA. - CNPJ: 01.853.472/0001-50 (APELANTE), YVAN AYRES DA SILVA - CPF: 461.781.479-53 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DEMONSTRADOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Somos Educação S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários advocatícios, promovida por
Yvan Ayres da Silva,
para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de ser revogada a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que ficou devidamente demonstrado nos autos que o apelado foi contratado para prestar serviços advocatícios para o então grupo econômico, Sociedade Educacional Paraná Ltda., que engloba o Colégio Maxi e a Escola Chave do Saber, sendo que teve todos os serviços devidamente adimplidos.

Por fim, pugna pela readequação dos valores arbitrados ao patamar de R$ 4.173,60 (quatro mil e cento e setenta e três reais e sessenta centavos) e, ainda, redistribuídos o ônus de sucumbência.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 61606568), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, uma vez que a apelante Somos Educação S/A, não trouxe aos autos nenhum documento para afastar a declaração de hipossuficiência, ônus que lhes incumbiam.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a ação ordinária, em face do grupo econômico Somos Educação S/A e da Escola Chave do Saber Ltda. – ECSA, a fim de receber pelos serviços de advocatícia prestados durante o período de setembro/2015 a agosto/2016.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge-se a apelante argumentando que todos os serviços prestados ao grupo econômico foram devidamente adimplidos e, que na hipótese de manutenção da condenação, entende que o valor devido a título de honorários advocatícios é de R$ 4.173,60 (quatro mil e cento e setenta e três reais e sessenta centavos), referente a elaboração do parecer e revisão do Contrato de Construção e Mão-de-Obra, por empreitada da contratada Doce Lar Construção.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelado inicialmente, em 01/07/2012, foi contratado pela Sociedade Educacional Paraná Ltda., para a prestação dos serviços advocatícios aos Colégios Maxi e Neo DNA, com o valor de 10 salários mínimos e 5 salários mínimos, respectivamente, considerando o número de funcionários de cada instituição de ensino. O contrato formulado tinha prazo de vigência até 31/12/2015 e, posteriormente foi renovado por prazo indeterminado.

No ano de 2015, a Sociedade Educacional Paraná Ltda. foi incorporada pelo Grupo Abril Educação S/A e, posteriormente, ao Grupo Somos Educação. Nesse contexto, a escola Neo DNA foi vendida a outro grupo econômico, entretanto, passou a fazer parte da nova incorporada a Escola Chave do Saber – ECSA.

Nas razões iniciais o autor/apelado argumenta que através de reunião por videoconferência com os direitos do novo grupo econômico, restou decidido verbalmente que também passaria a dar assessoria jurídica ao ECSA, pelo valor de 5 salários mínimos mensais, diante do número de funcionários da escola.

Ocorre que, alega não ter recebido seus honorários da ECSA durante o período de setembro/2015 até a rescisão do contrato, que aconteceu por meio da Notificação Extrajudicial enviada em abril/2016, com previsão do término para agosto/2016, motivo pelo qual a Notificou pela Inadimplência, porém sem êxito, propôs a ação.

Da análise de todos os documentos acostados é possível concluir que evidentemente o autor/apelado prestou os serviços de assessoria jurídica a Escola Chave do Saber, desde setembro/2015, quando da incorporação do Grupo Somos Educação a, então, Sociedade Educacional Paraná Ltda.

In casu
, se verifica através dos e-mails trocados entre o advogado e a administração do grupo econômico, que fora realizada a prestação dos serviços de assessoria jurídica, por meio das análises das minutas dos contratos que são repassados aos alunos da ECSA, de prestadores de serviços e de rescisões contratuais. Vejamos:

Em 25/09/2015 fora solicitada, por meio do e-mail, que o advogado realizasse a análise do
Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais para o Ano Letivo 2016
(Id nº 61606461), onde contempla os valores das mensalidades escolares, o período de vigente e outras obrigações expressas entre o contratante e o contratado (aluno).

Na mesma data, o profissional encaminha o anexo, com a via do contrato e as ponderações, referente ao
Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I
(Id nº
61606463)

Posteriormente, em 15/10/2015 constata-se a troca de e-mail onde a representante da instituição de ensino, pede orientações quanto
as alterações da grade curricular
, das 6ª ao 9º ano, o que é respondido explicando a maneira com que deve proceder, na impressão de novos contratos e retificações daqueles já realizados (Id nº

61606465).

Na sequência de e-mails entre o dia 14/10/2015 a 17/10/2015, também fora anexado pelo advogado, ora apelado, as alterações dos
contratos de matrículas para Educação Infantil
, assim como: o
Termo de Norma Obrigatória Quanto ao Uso Do Uniforme para os Alunos do Ensino Fundamental
I;
o Termo de Norma Obrigatórias Quanto ao Uso Do Uniforme para os Alunos do Ensino Fundamental II
e, ainda,
o Instrumento Particular de Prestação de Serviços ECSA Esporte
(Id nº 61606468).

Já no ano de 2016 (15/02/2016) fora requerido pelo apelante, orientações sobre como proceder com
a rescisão do contrato de um aluno,
com a respectiva devolução dos valores pagos a título de matrícula, o que fora respondido pelo apelado na mesma data, com a observação de realizar a restituição do montante, com o acréscimo da correção monetária (Id 61606470).

Desse mesmo modo, também foram repassados pelo profissional, em 01/03/2016,
orientações acerca do Relatório Escolar do aluno R.C.J.B
., suscitado pela sua genitora, contendo seu comportamento no aspecto emocional, psicossocial e pedagógico (Id nº 61606473)

O Apelado também formulou a
Carta de Advertência ao Professor de Geografia Wilson José Antunes Fernandes
, em face das suas faltas não justificadas (em 23/03/2016).

Ainda analisou todo
o contrato de prestação de serviços psicopedagógicos
(Id 61606480), que seriam realizados pela contratada Camila Gonçalves -ME – Superare Clínica de Saúde Emocional (Id 16/03/2016), tal como realizou o
parecer a respeito do Contrato de Mão de Obra Civil, por empreitada da contratada Doce Lar Construções
(09/12/2015).

Resta, pois, evidente, que houve a prestação do serviço advocatícios na atuação da Instituição de Ensino durante todo o período informado, contudo, não existe a formalização contratual, tampouco prova de que tenha sido remunerado pela elaboração de tais minutas e orientações jurídicas.

Assim, demonstrado que o apelado efetivamente prestou os serviços, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pela magistrada
a quo
.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB),
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Demonstrada, pois, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar acerca do valor arbitrado.

Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar.
Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Desse modo, é crucial considerar que o autor/apelado atuou com as análises contratuais, normas obrigatórias, instrumentos de contratação dos serviços educacionais, confeccionou pareceres e orientações, durante o período de setembro/2015 a agosto/2016.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a prestação de serviço no caso em tela, não se refere ao pagamento por ato praticado pelo profissional, mas sim de assessoramento jurídico mensal.

Assim, considerando o trabalho realizado durante um ano, entendo que o valor arbitrado pela Magistrada Singular de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendem a razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, explico. O valor supracitado equivale a uma prestação mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que é totalmente de acordo com a tabela da OAB/MT (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), em que o valor razoável estipulado para advocacia mensal é estabelecida entre 5URH (Unidade Referencial de Honorários), valor geral, e 3URH para microempresas e empresas de pequeno porte.

Logo, considerando que em 2015 a unidade valia R$ 749,91 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) e, em 2016 R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), a prestação mensal dentro dos patamares estabelecidos pela OAB/MT seriam entorno de R$ 2.249,73 a R$ 3.749,55 para o ano de 2015 e, R$ 2.504,16 a R$ 4.173,60 para 2016.

Portanto, o
quantum
arbitrado na sentença, além de razoável e proporcional, também atendem o parâmetro estabelecido pela OAB/MT.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR NOVE ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003354-80.2018.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– QUANTUM MAJORADO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado,
pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005509-56.2018.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020) (destaquei)

Por fim, no que tange à condenação da apelante em custas judiciais e honorários advocatícios, entendo que razão não assiste, uma vez que não houve alteração ou inversão do ônus sucumbenciais, tendo o autor/apelado sucumbido em parte mínima de seu pedido e, portanto, a sentença observou os termos do que dispõe o artigo 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020